Tribunal: TJSP
Processo: 2051361-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Necessidade de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Agravante que, na hipótese, não logrou demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, mesmo após ter sido intimada para tanto – Ausência de apresentação de documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Necessidade de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Agravante que, na hipótese, não logrou demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, mesmo após ter sido intimada para tanto – Ausência de apresentação de documentação solicitada pelo juízo de origem – Decisão mantida – Recurso improvido.